Tribunal: TJMT
Processo: 1002248-22.2019.8.11.0050
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1002248-22.2019.8.11.0050.
Origem: Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis.
Recorrente: Terra Networks Brasil.
Recorrida: Cumerlato & Cia LTDA-EPP.
Data do Julgamento: 07/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL EM DOBRO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de prescrição arguida, uma vez que, o prazo para contagem da prescrição no CDC é de 05 (cinco) anos, contados da data em que a consumidora tomou ciência dos descontos.
2. Entretanto, no que concerne aos danos morais, verifica-se que a parte recorrida é pessoa jurídica. E, apesar da pessoa jurídica poder sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.
3. Ressalta-se que a parte reclamante é pessoa jurídica, o que por si só já gera o encargo de produzir prova quanto ao alegado dano moral, o que no caso em tela não ocorreu.
4. Comprovado a cobrança indevida, a consumidora faz jus à restituição em dobro, conforme determinado na sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002248-22.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TERRA NETWORKS BRASIL (RECORRENTE), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), CUMERLATO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 70.427.471/0001-66 (RECORRIDO), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL EM DOBRO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de prescrição arguida, uma vez que, o prazo para contagem da prescrição no CDC é de 05 (cinco) anos, contados da data em que a consumidora tomou ciência dos descontos.

2.

Entretanto, no que concerne aos danos morais, verifica-se que a parte recorrida é pessoa jurídica. E, apesar da pessoa jurídica poder sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.

3.

Ressalta-se que a parte reclamante é pessoa jurídica, o que por si só já gera o encargo de produzir prova quanto ao alegado dano moral, o que no caso em tela não ocorreu.

4.

Comprovado a cobrança indevida, a consumidora faz jus à restituição em dobro, conforme determinado na sentença.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020